Tribunal: TJDFT
Processo: 0734042-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734042-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES contra a decisão de ID 62962271 (p. 107) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução n. 0721514-56.2024.8.07.0001, opostos em face do BANCO ORIGINAL S/A, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos: 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. Concedo ao embargante o benefício da gratuidade de justiça. Anote-se. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. Aliás, colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. 4. Traslade-se cópia desta decisão para o feito executivo (processo n.o 0747526-44.2023.8.07.0001). 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). 6. Após, abra-se vista à embargante para que se manifeste em réplica. E, no mesmo prazo, intimem-se as partes para que digam a respeito da produção de provas, definindo os motivos de tal produção e indicando expressamente o respectivo ponto controvertido, sob pena de preclusão. 6.1 E, caso pretendam a colheita de prova oral, deverão juntar o rol de testemunhas (ou ratificar aquele já apresentado), bem como esclarecer se elas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. 6.2. Se pretenderem produzir perícia, as partes deverão indicar a especialidade, juntar quesitos de perícia e, caso queiram, indicar assistente técnico. 6.3. Eventuais novas provas documentais deverão ser exibidas com a manifestação. 7. Por fim, em observância ao disposto no art. 3o, § 3o, do CPC, designe-se data para audiência de conciliação, a qual será realizada pelo 1° NUVIMEC. 8. Neste ponto, se não houver acordo nem pedido de provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Todavia, se houver pedido nesse sentido, volvam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. No agravo de instrumento (ID 62962269), a parte embargante, ora agravante, pleiteia a “conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 0721514-56.2024.8.07.0001, suspendendo-se o trâmite da Ação de Execução no 0747526-44.2023.8.07.0001, face o risco de se causar prejuízo exorbitante ao Agravante” (p. 8). Argumenta, em suma, que o título executivo está fundado em juros abusivos, uma vez que o valor ultrapassado a média do mercado e do limite imposto pela BACEN, configurando claro enriquecimento ilícito da parte exequente embargada, além de a taxa praticada corresponder praticamente o dobro do limite fixado na lei de Usura. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois a "continuidade do processo de execução sem a devida suspensão poderá ocasionar a penhora e eventual expropriação de bens” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 62962271, p. 107). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De pronto, recebo o pedido de concessão de efeito suspensivo como pedido de antecipação da tutela recursal, haja vista que o mero sobrestamento do decisório fustigado não tem o condão de conferir a medida vindicada nesta oportunidade, eis que o decisum tem conteúdo negativo. Pois bem. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução oposto pelo agravante, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. In casu, insurge-se a agravante contra a decisão proferida pelo juízo singular que recebeu os embargos à execução opostos, mas não lhe atribuiu o efeito suspensivo necessário para obstar o prosseguimento do feito executivo originário (n. 0710838-25.2019.8.07.0001) relativo ao inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário n. 502325326 decorrente de renegociação de contratos. Nos termos da disposição legal contida no art. 919, do Código de Processo Civil, é certo que, salvo quando a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Portanto, a lei exige a garantia de execução para garantir que o feito executivo atinja a sua finalidade principal, qual seja, o pagamento da dívida. Ademais, quanto à garantia da execução, é importante que se esclareça, esta deve ser comprovada de forma cumulativa com os pressupostos para a tutela antecipada, bastando a ausência de qualquer um deles para restar inviabilizada a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC. Lado outro, embora o juiz esteja autorizado, em casos excepcionais, a deferir efeito suspensivo aos embargos, ainda que não garantido o juízo, com base no poder geral de cautela, a mera hipossuficiência financeira da parte não é causa suficiente para tanto, eis que o perigo de dano decorrente do prosseguimento da execução deve ser demonstrado de forma concreta, não bastando, como no caso dos autos, invocar a possibilidade de realização de atos expropriatórios, já que estes são uma consequência inerente ao próprio processo de execução. Na hipótese, além de não se vislumbrar a probabilidade do direito, eis que o agravante não cumprir comprovar suas alegações de que a taxa firmada no contrato executado é abusiva, porquanto estaria, à época do pacto, acima da média do Banco Central; também não demonstrou a urgência da medida, pois inexiste qualquer determinação de penhora ou atos expropriatórios nos autos da execução. Dessa forma, reputo não evidenciada a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar nos termos reclamados. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Escoado o prazo assinalado, volvam-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator